Tribunal: TJDFT
Processo: 0723550-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INOCORRÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Omissão consiste no silêncio do órgão julgador sobre pedido formulado pelas partes, questão relevante ou fundamento autônomo e suficiente deduzido no processo. Por sua vez, um pronunciamento jurisdicional é considerado contraditório quando, dentro da mesma decisão, apresentam-se duas ou mais proposições inconciliáveis
3. Nenhuma negativa de prestação jurisdicional pode ser reconhecida: todas as questões relevantes e indispensáveis para o julgamento da causa foram suficientemente analisadas. Também não se verifica a alegada contradição interna do julgado. Acórdão claro e inteligível a respeito da discussão sobre a possibilidade compensação do crédito tributário antes do trânsito em julgado; interpretação da cláusula de honorários; determinação de restituição de valores percebidos antecipadamente sob o título de honorários advocatícios de êxito cujo recebimento estava vinculado à implementação de condição contratual não verificada; reconhecimento da falha pontual da prestação de serviços advocatícios no tocante à orientação do cliente sobre os riscos e possíveis consequências da realização de compensação antecipada de créditos tributários. Igualmente insubsistente a alegação de pronunciamento extra petita, estando a pretensão em consonância com o que foi decidido.
4. As questões debatidas nos autos foram integralmente solucionadas com base no conjunto fático-probatório dos autos, observando o entendimento jurisprudencial correlato, tendo o acórdão justificado fundamentadamente o entendimento adotado. Se os fundamentos ou a conclusão do acórdão não se mostram suficientes ou corretos conforme sugere o embargante, não quer dizer que não existam, que sejam contraditórios ou que configurem qualquer outro vício. Não se pode confundir falta de motivação com fundamentação contrária aos interesses da parte. Intenção de reiterar posições que já haviam sido apreciadas e rechaçadas, buscando embasamento para futuros recursos dirigidos aos Tribunais Superiores, também não autoriza manejo de embargos de declaração, cuja oposição deve observância aos seus limites legais. Eventual inconformismo dessa natureza deve ser apresentado na via recursal adequada, pois extrapola os limites estabelecidos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.